Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721240-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALO NUNES DE ARAUJO AGRAVADO: MOACIR MELO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gonçalo Nunes de Araujo em face da r. decisão (ID 232600072, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Moacir Melo de Sousa, indeferiu o requerimento de intimação da parte devedora para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa. Alega o Agravante, em resumo, que o pleito indeferido possui amparo legal e vai ao encontro dos princípios da razoável duração do processo e da cooperação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a intimação da parte Agravada nos termos pleiteados. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque a simples possibilidade de suspensão do feito e do prazo prescricional, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC/15, não gera risco de perecimento do direito da parte Recorrente antes da apreciação do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator